Tribunal: STJ
Processo: 0510625-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1064102 - MG(2025/0510625-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ROMULO RODRIGUES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de relator em Tribunal
Superior que, à luz da orientação jurisprudencial sobre habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, não conheceu do writ impetrado em favor de acusado apontando como
autoridade coatora Tribunal de Justiça estadual, mas apreciou de ofício a existência de
eventual constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada pela prática, em tese,
do crime previsto no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. Fato relevante. Paciente preso em flagrante em
com conversão da
13/4/2025,
custódia em preventiva, em razão da apreensão de 24 buchas de maconha (34 g) e 46
pinos de cocaína (63 g), acondicionados de forma típica de comercialização, com
anotações de valores (R$ 15,00 e R$ 40,00), além de R$ 147,00 em espécie, em local
conhecido por intensa movimentação de tráfico de drogas, após observação de
conduta característica de mercancia ilícita, com tentativa de fuga e alerta de terceiro
não identificado. Existência de condenação anterior pelo mesmo delito de tráfico de
drogas.
3. Decisões anteriores. Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em
preventiva, com fundamento na gravidade concreta do fato, na quantidade, variedade e
natureza dos entorpecentes, nas circunstâncias do flagrante e nos maus antecedentes.
Posteriormente, no reexame previsto no
do CPP, revogou a preventiva,
art. 316
entendendo insuficientes, em especial, os antecedentes antigos para justificar a
custódia. Tribunal de origem, em recurso ministerial, deu provimento para novamente
decretar a prisão preventiva, destacando o fumus commissi delicti, o periculum
libertatis, a gravidade concreta da conduta e os maus antecedentes. Decisão
monocrática do Tribunal Superior não conheceu do habeas corpus substitutivo, mas,
ao examinar o mérito de ofício, reputou idônea a fundamentação da prisão preventiva.
No agravo regimental, a defesa insiste na ausência de elementos concretos para a
segregação e na falta de contemporaneidade da condenação anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55945722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ed3a9483-414f-4fa5-a01d-55f67b8edc09

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada em
desfavor de acusado de tráfico de drogas encontra-se devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública, à luz da quantidade, natureza e variedade das drogas
apreendidas, das circunstâncias do flagrante e da existência de maus antecedentes,
bem como se a alegada ausência de contemporaneidade da condenação anterior é
apta a afastar a idoneidade do decreto prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus foi corretamente qualificado como substitutivo de recurso próprio,
de modo que, segundo a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça, é cabível o não conhecimento formal da impetração, sem
prejuízo da análise de eventual constrangimento ilegal de ofício.
4. A prisão preventiva foi motivada com base em dados concretos extraídos dos autos,
notadamente a quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes (24 buchas de
maconha – 34 g – e 46 pinos de cocaína – 63 g), o acondicionamento típico de
comercialização com referência a valores, a apreensão de quantia em dinheiro, o local
de intensa movimentação de tráfico de drogas que causa temor à população, a
observação direta, por agentes da Guarda Civil Municipal, de conduta característica de
mercancia ilícita e a tentativa de fuga após alerta de terceiro, o que evidencia risco à
ordem pública e justifica a custódia cautelar com fundamento no
do CPP.
art. 312
5. A existência de condenação anterior pelo mesmo delito de tráfico de drogas, embora
com pena extinta em 2013, funciona como elemento de reforço da periculosidade e do
envolvimento do agravante com o narcotráfico, não sendo utilizada como fundamento
autônomo da prisão, de modo que a exigência de contemporaneidade incide sobre os
motivos atuais do decreto preventivo, e não sobre o fato pretérito considerado apenas
como dado complementar.
6. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade, a natureza e a
diversidade dos entorpecentes apreendidos podem, isolada ou cumulativamente, servir
de fundamento à decretação e à manutenção da prisão preventiva em crimes de tráfico
de drogas, configurando gravidade concreta da conduta e periculum libertatis, como
assentado, entre outros, no AgRg no HC 550.382/RO.
7. As condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou
manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do
do CPP, e
art. 312
as circunstâncias do caso revelam que medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no
do CPP, mostram-se insuficientes para a proteção da ordem
art. 319
pública.
8. Inexistindo flagrante ilegalidade na decisão que manteve a custódia preventiva, não
há motivo para reforma da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
e, de ofício, rejeitou o pedido de revogação da prisão, impondo-se a negativa de
provimento ao agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo e considerou
idoneamente fundamentada a prisão preventiva decretada em desfavor do agravante.
Tese de julgamento:
1. A natureza excepcional do habeas corpus impede seu uso como substitutivo de
recurso próprio, admitindo-se, contudo, o exame de eventual constrangimento ilegal de
ofício.
2. A prisão preventiva em crime de tráfico de drogas pode ser decretada e mantida
com fundamento na garantia da ordem pública quando demonstradas, com base em
elementos concretos, a quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas,
as circunstâncias do flagrante e o modo de acondicionamento da substância
entorpecente.
3. A condenação anterior pelo mesmo delito de tráfico de drogas, ainda que antiga,
pode caracterizar maus antecedentes e reforçar a periculosidade do agente, sendo
dispensável a contemporaneidade desse fato pretérito quando utilizado apenas como
dado complementar à fundamentação da prisão preventiva.
4. As condições pessoais favoráveis do acusado e a possibilidade abstrata de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não afastam a custódia preventiva
Documento eletrônico VDA55945722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ed3a9483-414f-4fa5-a01d-55f67b8edc09

quando as circunstâncias do caso concreto revelam a insuficiência de providências
menos gravosas para a proteção da ordem pública.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, I, 316, 319;
caput; Regimento Interno
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ),
XX.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
550.382/RO,
13.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ed3a9483-414f-4fa5-a01d-55f67b8edc09

AgRg no HABEAS CORPUS No 1064102 - MG(2025/0510625-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ROMULO RODRIGUES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de relator em Tribunal
Superior que, à luz da orientação jurisprudencial sobre habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, não conheceu do writ impetrado em favor de acusado apontando como
autoridade coatora Tribunal de Justiça estadual, mas apreciou de ofício a existência de
eventual constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada pela prática, em tese,
do crime previsto no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. Fato relevante. Paciente preso em flagrante em
com conversão da
13/4/2025,
custódia em preventiva, em razão da apreensão de 24 buchas de maconha (34 g) e 46
pinos de cocaína (63 g), acondicionados de forma típica de comercialização, com
anotações de valores (R$ 15,00 e R$ 40,00), além de R$ 147,00 em espécie, em local
conhecido por intensa movimentação de tráfico de drogas, após observação de
conduta característica de mercancia ilícita, com tentativa de fuga e alerta de terceiro
não identificado. Existência de condenação anterior pelo mesmo delito de tráfico de
drogas.
3. Decisões anteriores. Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em
preventiva, com fundamento na gravidade concreta do fato, na quantidade, variedade e
natureza dos entorpecentes, nas circunstâncias do flagrante e nos maus antecedentes.
Posteriormente, no reexame previsto no
do CPP, revogou a preventiva,
art. 316
Documento eletrônico VDA55620660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:47
Código de Controle do Documento: c881723a-c3b0-4f40-8f12-55ae2ab03e66

entendendo insuficientes, em especial, os antecedentes antigos para justificar a
custódia. Tribunal de origem, em recurso ministerial, deu provimento para novamente
decretar a prisão preventiva, destacando o fumus commissi delicti, o periculum
libertatis, a gravidade concreta da conduta e os maus antecedentes. Decisão
monocrática do Tribunal Superior não conheceu do habeas corpus substitutivo, mas,
ao examinar o mérito de ofício, reputou idônea a fundamentação da prisão preventiva.
No agravo regimental, a defesa insiste na ausência de elementos concretos para a
segregação e na falta de contemporaneidade da condenação anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada em
desfavor de acusado de tráfico de drogas encontra-se devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública, à luz da quantidade, natureza e variedade das drogas
apreendidas, das circunstâncias do flagrante e da existência de maus antecedentes,
bem como se a alegada ausência de contemporaneidade da condenação anterior é
apta a afastar a idoneidade do decreto prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus foi corretamente qualificado como substitutivo de recurso próprio,
de modo que, segundo a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça, é cabível o não conhecimento formal da impetração, sem
prejuízo da análise de eventual constrangimento ilegal de ofício.
4. A prisão preventiva foi motivada com base em dados concretos extraídos dos autos,
notadamente a quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes (24 buchas de
maconha – 34 g – e 46 pinos de cocaína – 63 g), o acondicionamento típico de
comercialização com referência a valores, a apreensão de quantia em dinheiro, o local
de intensa movimentação de tráfico de drogas que causa temor à população, a
observação direta, por agentes da Guarda Civil Municipal, de conduta característica de
mercancia ilícita e a tentativa de fuga após alerta de terceiro, o que evidencia risco à
ordem pública e justifica a custódia cautelar com fundamento no
do CPP.
art. 312
5. A existência de condenação anterior pelo mesmo delito de tráfico de drogas, embora
com pena extinta em 2013, funciona como elemento de reforço da periculosidade e do
envolvimento do agravante com o narcotráfico, não sendo utilizada como fundamento
autônomo da prisão, de modo que a exigência de contemporaneidade incide sobre os
motivos atuais do decreto preventivo, e não sobre o fato pretérito considerado apenas
como dado complementar.
6. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade, a natureza e a
diversidade dos entorpecentes apreendidos podem, isolada ou cumulativamente, servir
de fundamento à decretação e à manutenção da prisão preventiva em crimes de tráfico
de drogas, configurando gravidade concreta da conduta e periculum libertatis, como
assentado, entre outros, no AgRg no HC 550.382/RO.
Documento eletrônico VDA55620660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:47
Código de Controle do Documento: c881723a-c3b0-4f40-8f12-55ae2ab03e66

7. As condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou
manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do
do CPP, e
art. 312
as circunstâncias do caso revelam que medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no
do CPP, mostram-se insuficientes para a proteção da ordem
art. 319
pública.
8. Inexistindo flagrante ilegalidade na decisão que manteve a custódia preventiva, não
há motivo para reforma da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
e, de ofício, rejeitou o pedido de revogação da prisão, impondo-se a negativa de
provimento ao agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo e considerou
idoneamente fundamentada a prisão preventiva decretada em desfavor do agravante.
Tese de julgamento:
1. A natureza excepcional do habeas corpus impede seu uso como substitutivo de
recurso próprio, admitindo-se, contudo, o exame de eventual constrangimento ilegal de
ofício.
2. A prisão preventiva em crime de tráfico de drogas pode ser decretada e mantida
com fundamento na garantia da ordem pública quando demonstradas, com base em
elementos concretos, a quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas,
as circunstâncias do flagrante e o modo de acondicionamento da substância
entorpecente.
3. A condenação anterior pelo mesmo delito de tráfico de drogas, ainda que antiga,
pode caracterizar maus antecedentes e reforçar a periculosidade do agente, sendo
dispensável a contemporaneidade desse fato pretérito quando utilizado apenas como
dado complementar à fundamentação da prisão preventiva.
4. As condições pessoais favoráveis do acusado e a possibilidade abstrata de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não afastam a custódia preventiva
quando as circunstâncias do caso concreto revelam a insuficiência de providências
menos gravosas para a proteção da ordem pública.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, I, 316, 319;
caput; Regimento Interno
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ),
XX.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
550.382/RO,
13.03.2020.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55620660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:47
Código de Controle do Documento: c881723a-c3b0-4f40-8f12-55ae2ab03e66

Trata-se de agravo regimental interposto por ROMULO RODRIGUES DOS
SANTOS contra decisão monocrática que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
em seu favor, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em
com
13/4/2025,
posterior conversão da custódia em preventiva, e denunciado pela suposta prática do
crime previsto no
, da
Na impetração originária, a
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
Defensoria alegava serem inidôneos os fundamentos do decreto preventivo, por
estarem amparados apenas na quantidade de droga apreendida, na gravidade
concreta do crime e em antecedentes criminais antigos, pugnando pela revogação da
custódia ou, subsidiariamente, pela imposição de medidas cautelares diversas da
segregação.
A liminar foi indeferida nos termos da decisão de fls.
Prestadas as
414/415.
informações pelas instâncias de origem às fls.
e
o Ministério Público
425/426
427/473,
Federal opinou pelo não conhecimento do
e, no mérito, pela denegação
habeas corpus
da ordem, conforme parecer de fls. 475/485.
A decisão monocrática de fls.
não conheceu do
, por se tratar de
488/497
writ
substitutivo de recurso próprio, mas examinou o feito de ofício para
habeas corpus
verificar eventual constrangimento ilegal, concluindo pela adequada motivação da
prisão preventiva, ante a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas —
24 buchas de maconha, com massa total de 34 g, e 46 pinos de cocaína, com massa
total de 63 g —, o acondicionamento típico de comercialização, a apreensão de R$
147,00 em dinheiro, as circunstâncias do flagrante em local de intensa movimentação
de tráfico, a observação direta de conduta característica da mercancia ilícita e os maus
antecedentes do paciente, consubstanciados em condenação anterior pelo mesmo
delito de tráfico de drogas.
No agravo regimental de fls.
a Defensoria sustenta, em síntese, que os
505/513,
fundamentos da decisão agravada limitaram-se à quantidade e variedade dos
entorpecentes, elementos que, por si sós, seriam insuficientes para justificar a medida
extrema segundo a jurisprudência desta Corte. Argumenta que o acondicionamento
individualizado das drogas, as anotações de valores e a módica quantia em dinheiro
apreendida constituem circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, sem aptidão para
evidenciar periculosidade concreta. Aduz, ainda, que os antecedentes criminais do
paciente carecem de contemporaneidade, uma vez que a condenação anterior remonta
ao ano de 2009 e a punibilidade foi extinta em 2013, circunstância que, na linha do
próprio voto vencido no acórdão de origem, afastaria a idoneidade desse fundamento
para sustentar a segregação cautelar. Requer, em caráter principal, a reconsideração
da decisão agravada para concessão da ordem, e, subsidiariamente, a submissão do
recurso ao colegiado para apreciação.
Documento eletrônico VDA55620660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:47
Código de Controle do Documento: c881723a-c3b0-4f40-8f12-55ae2ab03e66

É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A agravante sustenta, em síntese, que os fundamentos da decisão monocrática
seriam insuficientes para justificar a segregação cautelar, por se resumirem à
quantidade e variedade dos entorpecentes e a circunstâncias genéricas do flagrante, e
que a condenação anterior careceria de contemporaneidade, porquanto remonta a
2009 com punibilidade extinta em 2013.
Ocorre que as razões recursais constituem mera reiteração dos argumentos já
deduzidos na impetração originária, sem apresentar elemento novo capaz de infirmar
os fundamentos da decisão agravada. Nesse contexto, é o caso de reiterar
integralmente os termos da decisão de fls. 488/497.

"(...) Diante da hipótese de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer
deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior
Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique
a concessão da ordem de ofício.
Conforme
relatado,
busca-se,
na
presente
impetração, a revogação da custódia cautelar imposta ao
paciente.
Verifica-se que o juízo singular converteu a prisão
em flagrante em preventiva sob os seguintes fundamentos:
“(...) Extrai-se do APFD que na data dos fatos, agentes da
Guarda
Civil
Municipal
de
Belo
Horizonte,
durante
patrulhamento preventivo no bairro Vista do Sol, foram
informados por um cidadão que não quis se identificar, temendo
represálias, de que dois indivíduos estariam comercializando
entorpecentes na rua Treze, naquele bairro. Segundo o
informante, um dos suspeitos trajava bermuda jeans, blusa de
frio escura, boné e chinelo; o outro vestia calça jeans, blusa de
frio preta e touca vermelha. Relatou ainda que no referido local
há intenso tráfico de drogas e que os indivíduos mencionados
causam temor aos moradores da região. De imediato, a
guarnição se deslocou até o endereço informado, visualizando
dois indivíduos com as mesmas características físicas e
vestimentas, próximos a uma lixeira. No local, foi observado que
realizavam contato com terceiros, trocando objetos — conduta
típica de comércio de substâncias entorpecentes. Toda a ação
foi acompanhada a curta distância pela guarnição. Diante da
fundada suspeita de tráfico, os agentes se aproximaram. No
momento em que avistaram a viatura, um indivíduo não
identificado gritou, em tom de alerta, a palavra “azul”,
provocando a fuga dos suspeitos em direção à rampa que dá
acesso à rua Vinte. Ambos foram perseguidos pelos
componentes da Guarda. O indivíduo que trajava bermuda
jeans, blusa de frio escura e boné foi alcançado e abordado.
Documento eletrônico VDA55620660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:47
Código de Controle do Documento: c881723a-c3b0-4f40-8f12-55ae2ab03e66

Durante a revista pessoal foi localizada uma bolsa preta em sua
posse, contendo dezoito microtubos de substância análoga à
cocaína, dez invólucros de substância esverdeada semelhante
à maconha com referência “Toma Gold”, com valores indicados
de R$ 15,00 e R$ 40,00, além da quantia de R$ 147,00 em
moeda nacional. O autuado foi identificado como Rômulo
Rodrigues dos Santos. O segundo indivíduo conseguiu fugir em
direção ignorada e não foi localizado. Ao retornarem ao local
onde ocorreu a abordagem, os agentes localizaram uma sacola
contendo vinte e oito microtubos com substância semelhante à
cocaína e quatorze invólucros de substância semelhante à
maconha, com as mesmas características da encontrada na
posse do autuado. A materialidade do delito está
consubstanciada pelo auto de apreensão, pelo laudo
toxicológico
preliminar
e
pelo
depoimento
dos
de modo a configurar o fumus comissi
policiais/testemunhas,
delicti. No que tange ao , da análise da FAC e CAC do autuado,
verifica-sepericulum in libertatis que ele possui maus
antecedentes pelo delito de tráfico de drogas (autos n.0787767-
09.2012.8.13.0024), e responde a ação penal em instrução pelo
delito de colaboração para o tráfico, o que demonstra sua
reiteração delitiva. Assim, em se tratando de imputação de
tráfico de drogas, delito de extrema gravidade, sendo os
elementos de informação colhidos nos autos suficientes para se
extrair a materialidade do delito, consubstanciada nos laudos
toxicológicos preliminares, os quais atestaram a presença de 24
(vinte e quatro) buchas de maconha com massa de 34,0 g e 46
(quarenta e seis) pinos de cocaína com massa de 63,0 g, além
da quantia em dinheiro de R$147,00 (cento e quarenta e sete
reais). Vale ressaltar que foram apreendidos entorpecentes de
alto potencial lesivo (cocaína), diversidade de substâncias, em
quantidade expressiva, o que reforça a necessidade da
manutenção da prisão do autuado. Registro que o crime de
tráfico de drogas, embora não tenha vítima determinada, possui
extrema gravidade. Seu poder de disseminação facilita o uso de
substâncias geradoras de dependência e acaba favorecendo a
prática de outros crimes. Assim, além da gravidade concreta do
crime praticado, a qual ultrapassa a abstratividade, a prisão
preventiva do autuado é necessária como forma de acautelar a
ordem pública e para fazer cessar a reiteração delitiva. De mais
a mais, considero ineficazes as medidas cautelares diversas da
prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
diante da reiteração delitiva. Por fim, indefiro o requerimento de
substituição da prisão preventiva por domiciliar, vez que não há
qualquer indicação de que o autuado seja o único responsável
pela criança, havendo notícias de que elas estão sob a
responsabilidade da genitora, conforme dito pelo próprio
autuado.” (fls.
).
226/227

Posteriormente, outra decisão do primeiro grau
revogou a preventiva, nos seguintes termos:
"(...) No exercício da atribuição prevista no artigo 316 do Código
de Processo Penal, passo a reexaminar a prisão. Quanto à
prisão do acusado, em que pesem os argumentos da decisão
do decreto, vejo não há necessidade do encarceramento. Em
que pese a condenação que ostenta na CAC e já haver
cumprido pena extinta em 2013, no meu sentir, a quantidade de
droga apreendida não justifica a prisão cautelar, pois o réu, pelo
delito investigado nestes autos, não aparenta periculosidade
que justifique responder o processo encarcerado. Embora o
acusado ostente anotação de maus antecedentes, tais registros
decorrem de condenação cuja pena foi integralmente cumprida
Documento eletrônico VDA55620660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:47
Código de Controle do Documento: c881723a-c3b0-4f40-8f12-55ae2ab03e66

há mais de 10 (dez) anos. Nesse contexto, a simples existência
de antecedentes antigos não é suficiente, por si só, para
justificar a segregação cautelar. O Superior Tribunal de Justiça
e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento
consolidado no sentido de que a gravidade abstrata do delito e
a existência de maus antecedentes não autorizam, de forma
automática, a decretação da prisão preventiva, sendo
imprescindível a demonstração concreta de elementos que
indiquem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal. No caso concreto, inexiste qualquer
elemento idôneo que demonstre que a liberdade do acusado
represente perigo atual e concreto. Os antecedentes remotos,
cuja pena foi cumprida há mais de uma década, não se prestam
a justificar a manutenção da custódia cautelar, sob pena de se
converter a prisão preventiva em antecipação de pena, medida
vedada no ordenamento jurídico pátrio. Destaca-se, ainda, que
a prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige
fundamentação concreta e atual, não sendo cabível sua
imposição com base exclusivamente em registros pretéritos e
superados pelo tempo. Ante o exposto, com fundamento no
artigo 316 do Código de Processo Penal, DE OFÍCIO, REVOGO
A PRISÃO PREVENTIVA DE ROMULO RODRIGUES DOS
SANTOS. Expeça-se alvará de soltura clausulado, SOMENTE
APÓS A NOTIFICAÇÃO PARA A GARANTIA DA APLICAÇÃO
DA LEI PENAL." (fls.
).
402/403
O Tribunal de origem, por sua vez, proveu recurso
do Ministério Público para tornar a decretar a segregação
cautelar destacando que:
“(...) No caso em análise, percebe-se que a materialidade do
delito está evidenciada por meio dos Exames Preliminares de
Drogas de Abuso (ordens no
), do Auto de Apreensão
27/30
(ordem no 11), Boletim de Ocorrência (ordem no 04) e do Auto
de Prisão em Flagrante Delito (ordem no 03). Quanto aos
indícios suficientes de autoria, estes também se mostram
presentes, mormente porque os elementos carreados aos autos
indicam que, à data dos fatos, os militares realizavam
patrulhamento preventivo quando receberam informações de
que dois indivíduos estariam realizando a venda de
entorpecentes
na
região.
O
informante
forneceu
as
características dos indivíduos e acrescentou que no local há
intensa movimentação de tráfico de entorpecentes, o que causa
temor aos moradores da região. Diante disso, os integrantes da
guarnição policial se deslocaram até o endereço indicado, onde
avistaram os homens com as características mencionadas,
oportunidade em que, durante período de observação,
identificaram movimentação típica da comercialização ilícita.
Tendo em vista a situação suspeita, os militares se
aproximaram do local, ocasião em que, ao serem percebidos,
um indivíduo não identificado gritou “azul”, alertando os demais,
que empreenderam fuga. Durante a perseguição, apenas o
recorrido foi alcançado e abordado. Na revista pessoal, foi
encontrada uma bolsa preta contendo 18 (dezoito) microtubos
de cocaína, 10 (dez) invólucros de maconha, com referências
“toma Gold” e valores discriminados de R$ 15,00 (quinze reais)
e R$ 40,00 (quarenta reais), além da quantia de R$ 147,00
(cento e quarenta e sete reais). Em seguida, os militares
retornaram ao local inicial observado, oportunidade em que
encontraram uma sacola contendo 28 (vinte e oito) microtubos
de cocaína e 14 (quatorze) invólucros de maconha. De igual
modo, restou devidamente evidenciado o periculum libertatis,
Documento eletrônico VDA55620660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:47
Código de Controle do Documento: c881723a-c3b0-4f40-8f12-55ae2ab03e66

consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem
pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada
pela natureza e expressiva quantidade dos entorpecentes
variados apreendidos, tratando-se de 24 (vinte e quatro) buchas
de maconha, com massa total de 34,0g (trinta e quatro gramas),
46 (quarenta e seis) pinos de cocaína, com massa total de 63,0
g (sessenta e três gramas), conforme Exames Preliminares de
Drogas de Abuso (ordens no
). Ademais, foi arrecadada a
27/30
quantia de R$147,00 (cento e quarenta e sete reais), segundo
Auto de Apreensão (ordem no 11). Por oportuno, não
desconheço da primariedade do recorrido, contudo, da análise
de sua Certidão de Antecedentes Criminais (ordem 35) atesta-
se que ele ostenta condenação anterior pelo mesmo delito
previsto no
caput, da
a qual, apesar de
art. 33,
Lei no 11.343/06,
longínqua, revela- se apta a caracterizar maus antecedentes.
Outrossim, destaca-se, que não é suficiente a mera presença
do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Para a
decretação da prisão preventiva, é igualmente necessário que o
caso se amolde a uma das hipóteses legais previstas no art. 313
do Código de Processo Penal. In casu, tal exigência encontra-
se preenchida, nos termos do
I, do Código de
art. 313,
Processo Penal, restando observado mais este critério objetivo,
visto que o delito imputado ao recorrido é doloso e punível com
pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.
Portanto, pelos fundamentos expostos acima, o pleito ministerial
deve ser acolhido, a fim de que seja decretada a custódia
cautelar do recorrido, nos termos dos artigos 312 e 313 do
Código de Processo Penal. Diante o exposto, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão
combatida e, consequentemente, decretar a prisão preventiva
do recorrido. Prevalecendo este entendimento, expeça-se,
imediatamente, mandado de prisão em desfavor de Rômulo
Rodrigues dos Santos, com validade até 12 de novembro de
2045 (art. 109, I, do CP). Sem custas.” (fls.
).
437/439
O STJ firmou posicionamento segundo o qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição e
manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada
em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
Convém ressaltar que, considerando os princípios
da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão
antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em
casos nos quais não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, de que cuida o
do CPP.
art. 319
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva
foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas
pelas instâncias ordinárias, com base em elementos
extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a
periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade,
variedade e natureza das drogas apreendidas – 24 buchas
de maconha, com massa total de 34g, e 46 pinos de
cocaína, com massa total de 63g –, pelo acondicionamento
dos entorpecentes em forma típica de comercialização,
com referências e valores discriminados de R$ 15,00 e R$
40,00, pela apreensão de quantia em dinheiro (R$ 147,00),
pelas circunstâncias da prisão em flagrante, ocorrida em
local conhecido pela intensa movimentação de tráfico de
drogas e que causa temor aos moradores da região, bem
como pela observação direta, pelos agentes da Guarda
Documento eletrônico VDA55620660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:47
Código de Controle do Documento: c881723a-c3b0-4f40-8f12-55ae2ab03e66

Civil Municipal, de conduta típica de comercialização ilícita,
consistente na troca de objetos com terceiros, além da
tentativa de fuga mediante alerta de comparsa não
identificado. Acresça-se que o paciente ostenta maus
antecedentes, consubstanciados em condenação anterior
pelo mesmo delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da
, o que demonstra o maior
Lei n. 11.343/2006)
envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social,
consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido
de que "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos
entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento
ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
.
13/03/2020)
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão
processual está devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência
de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua
revogação.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta
Corte:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA.
PRISÃO PREVENTIVA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA INDICANDO
O AGRAVANTE COMO RESPONSÁVEL PELO TRÁFICO DE
DROGAS LOCAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA.
APREENSÃO DE 91,22G DE COCAÍNA, 23G DE CRACK, 13
PORÇÕES DE CRACK E 10 PORÇÕES DE MACONHA E
PETRECHOS TÍPICOS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade
dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
2. A tese de insuficiência das provas sobre a imputação de que
o agravante seria responsável pelo tráfico de drogas no local
não encontra espaço de análise na estreita via do habeas
corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do
contexto fático-probatório.
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime
e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se,
mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que
se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Julgados do STF e STJ.
4. No caso, foi destacada a existência de indícios de prática
reiterada de tráfico de drogas pelo agravante e por sua
companheira, bem como destacada a elevada quantidade e
variedade de drogas apreendidas na residência do casal.
5. Com efeito, a abordagem policial foi realizada após a
realização de investigação prévia, na qual foram colhidas
informações de que o agravante "era apontado como o
responsável pelo tráfico de drogas no local", razão pela qual foi
deferido mandado de busca e apreensão.
Realizada a diligência, foram apreendidos 1 porção de cocaína
pesando 91,22g, uma porção de crack com peso de 23g, 13
Documento eletrônico VDA55620660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:47
Código de Controle do Documento: c881723a-c3b0-4f40-8f12-55ae2ab03e66

porções de crack individualmente embaladas e 10 porções de
maconha. Além disso, foram encontrados centenas de sacos
plásticos usualmente empregados no acondicionamento das
drogas.
6. É pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais
Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime,
como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva
dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros
aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional
quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo
risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
787.386/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
13/12/2022,
19/12/2022)
7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e traba lho
lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando
presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
8. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
864.073/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
)
28/2/2024.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVESTIGAÇÕES
PRÉVIAS. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
APREENDIDA.
ATOS
INFRACIONAIS.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INADEQUAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO,
COM RECOMENDAÇÃO.
1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta
relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando
o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento
ilegal e recomendou, ao Magistrado de Primeiro Grau, a
reanálise da prisão cautelar.
2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. As decisões que
a prisão preventiva do agravante estão
decretaram/mantiveram
fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública,
tendo em vista que a sua prisão em flagrante ocorreu em
cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido no
curso de investigação prévia realizada pela polícia civil, ocasião
em que foram apreendidas, no local indicado pelas
investigações, 2 porções de maconha (350,7g); 166 pedras de
crack (63,9g); 37 porções de cocaína (26,3g), além de
petrechos (balança de precisão, pinos vazios, sacolés, peneira
e outros). Ademais, o paciente é egresso do sistema prisional,
com internação na Fundação Casa enquanto menor.
3. As circunstâncias fáticas do crime, como a existência de
investigação prévia, a variedade e a forma de
acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas,
associada à reiteração do agente na prática delitiva, entre
outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto
prisional quando evidenciam, a priori, o efetivo risco à ordem
pública, caso o agente permaneça em liberdade.
4. Os atos infracionais, embora não possam ser utilizados para
fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem
considerados crimes, nem tampouco há necessidade de serem
analisados por esta Corte Superior, podem ser sopesados na
Documento eletrônico VDA55620660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:47
Código de Controle do Documento: c881723a-c3b0-4f40-8f12-55ae2ab03e66

análise da personalidade do acusado, reforçando os elementos
já suficientes dos autos para fins de decretação da sua prisão
preventiva, notadamente a quantidade e variedade de
substância entorpecente apreendida.
5. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação
da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais
em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (RHC n.
Relator Ministro
107.238/GO,
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
26/2/2019,
12/03/2019)
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada
na gravidade concreta do delito, indicando que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem
pública.
7. Agravo regimental conhecido e não provido, com
recomendação.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
801.412/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/3/2023,
)
13/3/2023.

Cumpre registrar que esta Corte Superior possui
entendimento firme no sentido de que a presença de
condições pessoais favoráveis do agente não representa
óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela.
Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que
providências menos gravosas seriam insuficientes para
manutenção da ordem pública.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO. CONTINUAÇÃO DA AIJ MARCADA
PARA DATA PRÓXIMA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO
JUÍZO PROCESSANTE. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA
PRATICADA.
MEDIDAS
ALTERNATIVAS
À
PRISÃO.
INAPLICABILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade
dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipóte se em que se concede
a ordem de ofício.
[...]
6. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a gravidade concreta da
conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam
que a ordem pública não estaria acautelada com sua
soltura.
7. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o
condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado,
quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a
Documento eletrônico VDA55620660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:47
Código de Controle do Documento: c881723a-c3b0-4f40-8f12-55ae2ab03e66

manutenção da medida extrema nos termos do
do
art. 312
CPP. Precedente.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
856.915/RJ,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
14/2/2024.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI.
GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA,
IN
CASU.
MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
CONFIGURADA.
RECORRENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico,
é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se
cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento
do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente
comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem
presentes os requisitos legais para a decretação da
segregação provisória.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a
proteção da ordem pública.
5. "Sobre a contemporaneidade da medida extrema, este
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 'a Suprema Corte
entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão
preventiva e não ao momento da prática supostamente
criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha
sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária,
no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o
transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i)
do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da
conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028,
Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,
)' (HC
DJe11/2/2021
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
661.801/SP,
TURMA, julgado em
DJe
. Vale ressaltar,
22/6/2021,
25/6/2021)
ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados,
obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples
decurso do tempo" (HC n.
relator Ministro Ribeiro
741.498/RS,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/6/2022,
29/6/2022,
grifei).
6. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
188.821/PE,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de
)
12/12/2023.

Ante o exposto, com fundamento no
XX, do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça –
RISTJ, não conheço do presente
. (...)"
habeas corpus

Acrescente-se, quanto ao argumento da ausência de contemporaneidade da
condenação anterior, que esta Corte firmou orientação no sentido de que a
Documento eletrônico VDA55620660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:47
Código de Controle do Documento: c881723a-c3b0-4f40-8f12-55ae2ab03e66

contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da própria prisão preventiva,
e não ao fato criminoso anterior considerado como reforço ao decreto. A condenação
pretérita pelo mesmo delito de tráfico de drogas —
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
— não é invocada como fundamento autônomo da custódia, mas como dado concreto
que evidencia o maior envolvimento do paciente com o narcotráfico e reforça a
periculosidade já demonstrada pelas circunstâncias do flagrante atual, avaliadas em
conjunto, conforme assentado na decisão agravada. O argumento, portanto, não
prospera.
Ante o exposto, voto pelo não provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55620660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:47
Código de Controle do Documento: c881723a-c3b0-4f40-8f12-55ae2ab03e66

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.064.102 / MG
Número Registro: 2025/0510625-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000253249551001 51173070420258130024
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ROMULO RODRIGUES DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROMULO RODRIGUES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55914756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: 83df0ceb-1d0e-456d-86f9-f4d6a55195e6

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: 83df0ceb-1d0e-456d-86f9-f4d6a55195e6